Tribunal: STF
Processo: HC 242858
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 815.200/SP. 



    Sustenta o impetrante, em linhas gerais, que o paciente, condenado a 60 anos de reclusão pela prática de crimes de latrocínio, sofre constrangimento ilegal decorrente da pena imposta. 



    Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, para (a) redimensionar a pena-base; (b) aplicar as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; e (c) fazer incidir o concurso formal próprio (art. 70 do Código Penal). 



    É o breve relatório. Decido. 



    O pedido formulado nesta impetração (revisão da pena) já foi enfrentado quando da apreciação do HC 167.845/SP (Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/8/2021). Naquele julgamento, a Primeira Turma do STF rechaçou o pleito nele formulado. Dessa forma, consoante jurisprudência, é inadmissível o conhecimento de pretensão já examinada por esta CORTE (cf. HC 164.718-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/2/2019; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015; HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/11/2013; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012 e HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente